Tribunal: TJSP
Processo: 2273405-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Oposição por credor diverso do agravante, invocando o disposto no art. 996, do CPC, que se coloca como terceiro interessado. Inadmissibilidade. Arguições serôdias, divorciadas da natureza do integrativo. Não conhecimento. Omissão e erro material, de todo modo, não caracterizados. Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento. Embargos não conhecidos e, se

Ementa:
Embargos de Declaração. Oposição por credor diverso do agravante, invocando o disposto no art. 996, do CPC, que se coloca como terceiro interessado. Inadmissibilidade. Arguições serôdias, divorciadas da natureza do integrativo. Não conhecimento. Omissão e erro material, de todo modo, não caracterizados. Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento. Embargos não conhecidos e, se conhecidos, rejeitados.